Tribunal: TJPA
Processo: 0811293-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811293-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO REVEM OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – JUÍZO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE E DETERMINOU A REGRESSAO DO APENADO AO REGIME SEMIABERTO – DEFESA ADUZ IMPOSSIBILIDADE DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE SE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ABSOLVEU O APENADO. PROVIMENTO DO RECURSO APENAS PARA QUE SEJA OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL EM AUDIENCIA DE JUSTIFICAÇAO.

1. É cediço, que as esferas administrativa e judicial são independentes e autônomas entre si, não podendo a decisão proferida por um de seus órgãos vincular a decisão do outro. Assim sendo, não obstante a absolvição do sentenciado da falta grave operada pelo Conselho Disciplinar Penitenciário, há de se empreender, em esfera judicial, averiguação do ato faltoso, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Consoante entendimento do STJ, em se tratando de regressão de regime definitiva, é imprescindível a realização de audiência de justificação no procedimento administrativo, com o devido processo legal, motivo pelo qual deve a decisão ser anulada para que seja proferida outra com a devida justificação e devido processo legal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dá-lhe provimento, para reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MAURICIO REVEM OLIVEIRA DE SOUZA
interpôs o presente recurso, inconformado com a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana que reconheceu a falta grave, determinando a regressão ao regime semiaberto, alterando a data-base e anotando em seu prontuário mau comportamento por 6 (seis) meses.

Consta nos autos que o apenado estava custodiado na CPASI - COLONIA PENAL AGRÍCOLA DE SANTA IZABEL, cumprindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão, pela prática do delito capitulado no art. 157, § 2º do CPB, iniciado o seu cumprimento em 19/11/2014.

Aduz que foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP para apurar conduta de recaptura por novo delito, na data de 28/08/2020, tendo o Conselho Penitenciário decidido pelo arquivamento com base no princípio de presunção de inocência.

Em 09/02/2021 o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pela homologação do Procedimento Disciplinar Penitenciário, entendendo que o apenado em tela não havia cometido falta grave, devendo ser absolvido em decorrência de ausência de materialidade e de autoria. Em 25/02/2021 o Douto Juízo reconheceu a falta grave, determinando a regressão do apenado ao regime semiaberto, alterando a data-base para a data do fato, bem como declarando a situação do apenado como de mau comportamento por 6 (seis) meses.

Inconformado com a decisão a defesa do agravante interpôs o presente agravo pugnando por sua absolvição ante a ausência de provas e não sendo este o entendimento pugna para que seja retificada a data-base para o dia 28.08.2020, data do suposto cometimento criminoso.

Em contrarrazões, o representante do parquet pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça pelo provimento recursal, devendo ser cassada a decisão que reconheceu a falta grave e determinou a regressão do regime do apenado.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Alega a defesa que o Juízo da Execução Penal não poderia ter reconhecido a falta grave, alterando a data-base e regredido o apenado de regime, haja vista que o Procedimento Administrativo Disciplinar concluiu por sua absolvição.

Na execução penal, geralmente, conforme previsão contida no art. 48, parágrafo único da LEP, a autoridade administrativa representará ao juiz da execução penal para a aplicação de penalidades. Antes, porém, da representação, o diretor do presidio deve apurar a conduta do detento em regular procedimento, identificá-la como falta leve, média ou grave, aplicar as medidas sancionatórias que lhe compete no exercício de seu poder disciplinar e somente após o PAD, constatada a prática de falta disciplinar grave, deve comunicar ao juiz da Vara de Execuções Penais para que decida a respeito das sanções de sua competência, sem prejuízo daquelas já aplicadas pela autoridade administrativa.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem proclamado o entendimento de que é perfeitamente possível o controle judicial sobre decisão de conselho disciplinar que, no uso de suas atribuições, absolve o reeducando no PAD, sendo lícito ao Juízo da execução penal desconstituir o procedimento administrativo no todo ou em parte.

É cediço, que as esferas administrativa e judicial são independentes e autônomas entre si, não podendo a decisão proferida por um de esses órgãos vincular a decisão do outro. Assim sendo, não obstante a absolvição do sentenciado da falta grave operada pelo Conselho Disciplinar Penitenciário, há de se empreender, em esfera judicial, averiguação do ato faltoso, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, embora o juízo tenha reconhecido a falta grave e determinado a regressão de regime do apenado ao semiaberto, não o fez em audiência de justificação, conforme disposto no art. 118, § 2º da LEP que exige a oitiva previa do apenado pelo Juízo da Execução Penal, o que vai em oposição ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que, nas hipóteses de regressão definitiva do regime prisional pelo reconhecimento de falta grave, imprescindível a realização de audiência de justificação disciplinar, ainda que o apenado tenha sido ouvido no procedimento disciplinar, na fase administrativa, na presença da defesa técnica.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.RECONHECIMETNO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRESENÇA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 972598, fixou a tese de que "a oitiva do condenado pelo Juízo da execução penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar (PAD), asism como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena".

III -
Alinhando-se à novel orientação da col. Suprema Corte, este Sodalício consolidou seu entendimento no sentido de que "é imprescindível a realização de audiência de justificação no procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave, quando houver regressão definitiva de regime prisional
" (AgRg no REsp n. 1.810.856/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/06/2019, grifei).

Agravo regimental provido.

(AgRg no AgRg no HC n. 657.509/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Assim, uma vez o apenado tenha sido absolvido pelo Conselho Disciplinar Penitenciário pela prática da falta grave, deve o fato delituoso ser apurado na esfera judicial, como neste caso, em que se verifica a regressão definitiva de regime, com designação de audiência de instrução, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa e verificado que neste caso não ocorreu a devida audiência de justificação, deve esta decisão ser cassada e outra proferida, com observância do devido processo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para que seja anulada a decisão que reconheceu a falta grave e determinou a regressão de regime do apenado, por ofensa ao art. 118, § 2º da LEP para que outra seja proferida.

É como voto.

Belém, 17/11/2022